Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS ANTES DA PRECLUSÃO DA DECISÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE DISTRITAL.
1. A decisão que não prejudica a parte recorrente não pode ser declarada nula, ante o princípio da pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 282, §1o, do CPC.
2. Nos termos do art. 535, §4o, CPC, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento, razão por que despicienda a espera do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença para expedição do requisitório em relação ao valor incontroverso.
3. Recurso conhecido e desprovido.